Tribunal: STF
Processo: AI 287964
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA TRABALHISTA -
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA - ALEGAÇÃO DE
TRANSGRESSÃO AO POSTULADO DA AUTORIDADE DA COISA JULGADA -
INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO -
RECURSO IMPROVIDO.
- O debate em torno da aferição dos pressupostos de admissibilidade
da ação rescisória não viabiliza o acesso à via recursal
extraordinária, por envolver discussão pertinente a tema de caráter
eminentemente infraconstitucional. Precedentes.
- Se a discussão em torno da integridade da coisa julgada reclamar
análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso
sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da res judicata,
revelar-se-á incabível o recurso extraordinário, eis que, em tal
hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da
Constituição - por supor o exame, in concreto, dos limites
subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470
e 474) da coisa julgada - traduzirá matéria revestida de caráter
infraconstitucional, podendo configurar, quando muito, situação de
conflito indireto com o texto da Carta Política, circunstância essa
que torna inviável o acesso à via recursal extraordinária.
Precedentes.